Tribunal: TJPA
Processo: 0017223-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017223-18.2013.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: NAZARE DE BELEM SACRAMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a
sentença atacada em todos os seus termos.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

4.

Consta expressamente do Acórdão atacado
que o contrato de promessa de compra e venda objeto da lide fora firmado em 22/06/2009 e a ação ajuizada em 28/03/2013, bem como que o tema 938 do STJ fixa o prazo de 3 (três) anos para o ajuizamento de ação que vise a restituição de comissão de corretagem, havendo o cômputo da Prescrição a partir da data do efetivo prejuízo, o qual teve sua gênese no descumprimento do prazo de entrega, ou seja: janeiro/2012 (prazo inicial de entrega 01/07/2011, acrescido de 180 dias), sendo o entendimento firmado em jurisprudências em casos análogos e, assim, eventual dissídio a ser dirimido no âmbito do STJ.

5.

Inocorrência do vicio arguida. Impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita. Prequestionamento implícito
.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA.
e embargados
ACÓRDÃO
ID
5115609

e
NAZARE DE BELEM SACRAMENTO DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 22 de junho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
5186913
), em face de
NAZARÉ DE BELÉM SACRAMENTO DA SILVA
e do
V. Acórdão
ID
5115609
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: NULIDADE PARCIAL DA CLÁUSULA 11.1 DO CONTRATO – PRECEDENTES DO TJPA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA FIXADA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – LUCROS CESSANTES ARBITRADOS EM 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO E DECORRENTES DA MORA CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONDIZENTE EM CASOS ANÁLOGOS – SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECAIMENTO MÍNIMO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0017223-18.2013.8.14.0301, ACÓRDÃO
ID
5115609, JULGADO EM 04/05/2021
)

Aduz a ocorrência de contradição.

Afirma que o termo inicial da Prescrição da cobrança da comissão de corretagem fora fixado pela Peça de Ingresso como a data da contratação, enquanto o Acórdão atacado o considerou como sendo o descumprimento do prazo de entrega do bem objeto da lide, salientando que o referido pedido se funda em cobrança indevida e, assim, deve remeter-se à contratação.

Aduz o decurso do prazo trienal para o pedido de repetição da comissão de corretagem, afirmando que o raciocínio traçado no julgado seria cabível à ação de rescisão contratual.

Em
contrarrazões (ID
5239655
) a embargada pugna pela manutenção do Acórdão atacado
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a
sentença atacada em todos os seus termos.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

Para análise das questões recursais insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado
que o contrato de promessa de compra e venda objeto da lide fora firmado em 22/06/2009 e a ação ajuizada em 28/03/2013, bem como que o tema 938 do STJ fixa o prazo de 3 (três) anos para o ajuizamento de ação que vise a restituição de comissão de corretagem, havendo o cômputo da Prescrição a partir da data do efetivo prejuízo, o qual teve sua gênese no descumprimento do prazo de entrega, ou seja: janeiro/2012 (prazo inicial de entrega 01/07/2011, acrescido de 180 dias), sendo o entendimento firmado em jurisprudências em casos análogos e, assim, eventual dissídio a ser dirimido no âmbito do STJ.

Como se vê, a alegação de contradição ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 29/06/2021